Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707457-34.2018.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUVENIL SILVA DE DEUS RECORRIDO: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARAGUAINA, MARLENE GRACIANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor. Nota-se que foi requerido gratuidade de justiça na petição inicial, o qual não foi analisado no juízo a quo ante as peculiaridades aplicadas ao juizado especial, a teor do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Assim, intime-se o recorrente para que comprove a sua hipossuficiência ou recolha o preparo no prazo de 2 ( dois) dias, sob pena de deserção. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator